Tribunal: STF
Processo: Rcl 74660
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Trutas NR Indústria e Comércio Ltda. e outros, em 12.12.2024, “em face de decisão de lavra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial 
nº 2769791/SP” (fl. 1).



    2. Os reclamantes afirmam que, “por meio da presente Reclamação Constitucional, busca-se a tutela desta Colenda Corte Superior contra o teor da decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente, que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial interposto no contexto da Ação de Execução nº 1000347-33.2023.8.26.0059” (fl. 2).



    Argumentam que “a decisão questionada invoca, como fundamento principal, a ausência de impugnação específica, segundo determina a Súmula 7/STJ, em aparente afronta aos direitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pilares inafastáveis do ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 2).



    Ponderam que “a decisão agravada não apenas comprometeu os direitos processuais da parte ora reclamante, mas também contrariou os precedentes desta mesma Corte, que exigem a análise integral do conteúdo do recurso à luz dos fundamentos apresentados. A negativa de seguimento do Agravo em Recurso Especial sem examinar adequadamente os argumentos levantados nos autos, sobretudo quanto à iliquidez do título executivo e à necessidade de dilação probatória, gera impacto grave na esfera jurídica do reclamante, além de sinalizar um descumprimento do dever de fundamentação adequado e suficiente previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 3).



    Acrescentam que “a ausência da perícia técnica inviabiliza a análise objetiva e imparcial acerca da execução da obrigação de fazer imposta pelo acórdão. Sem a produção dessa prova, não há elementos concretos que permitam embasar, com segurança, a alegação de descumprimento feita pela parte contrária, tampouco a fixação de penalidades, como a imposição de multa retroativa ou pagamento de aluguéis pretéritos” (fl. 4).



     



    Formulam o seguinte pedido:



    “requer-se seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se que o feito permaneça suspenso perante a Turma Recursal até final decisão deste recurso, evitando-se assim o trânsito em julgado da decisão teratológica recorrida sem que as recorrentes tenham o direito de verem analisados, ao menos uma única vez, as razões de seu inconformismo com o resultado da demanda. Requer-se, finalmente, uma vez cumpridos os trâmites processuais impostos pelo Regimento Interno dessa Corte Suprema, o provimento deste Reclamação Constitucional” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. No caso em exame, os reclamantes não indicam, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que pudesse alegar descumprida pela autoridade reclamada. Limitam-se a discorrer sobre a prescrição da pretensão punitiva da Administração Federal.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair argumentos jurídicos que autorizem o processamento válido da presente reclamação.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identificam, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido nem de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Buscam os reclamantes fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora